Tribunal: TJBA
Processo: 0002974-60.2006.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002974-60.2006.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: MARIA DA CONCEICAO SOARES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS A LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. PRESCRIÇÃO DIRETA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DO DESPACHO DETERMINANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO. CULPA CONCORRENTE PELA PARALISAÇÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002974-60.2006.8.05.0074 , tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e, como Apelada, MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA